Tribunal: TJDFT
Processo: 0732914-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732914-09.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. PRAZO DECENAL. NOVAÇÃO. ENUNCIADO No 286/STJ. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA NÃO SE EQUIPARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1 – Tratando-se de pretensão de revisão do contrato, esta sujeita-se ao prazo geral estabelecido pelo art. 205 do Código Civil, que é de 10 (dez) anos, e não pelo lapso trienal referente à reparação por enriquecimento sem causa. 2 – A novação não impede a discussão sobre ilegalidades perpetradas em ajustes anteriores (Verbete no 286/STJ). 3 – As entidades fechadas de previdência complementar são organizadas sob a forma de fundação ou de sociedade civil, não voltadas ao lucro, mas à proteção dos interesses de seus integrantes mediante a adoção de práticas de mutualismo/solidariedade, pelo que não se equiparam às instituições financeiras e, portanto, não podem se valer, no âmbito dos contratos de mútuo que firmam com seus associados, da compreensão firmada no sentido de que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" (Súmula 539/STJ). Nessa perspectiva, sendo a Ré entidade de previdência fechada, não se equiparando, portanto, nos termos da compreensão jurisprudencial acima alinhada, a instituição financeira, não pode exigir, nos contratos de mútuo que firma, juros capitalizados mensalmente, haja vista a limitação para tanto que viceja no art. 591 do Código Civil e no Decreto no 22.626/33. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, asseverando, em ligeira síntese, que as entidades fechadas de previdência complementar se equiparam às instituições financeiras, motivo pelo qual podem cobrar capitalização mensal de juros; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, alegando que se configura novação objetiva na espécie, sendo os contratos encerrados insuscetíveis de revisão. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/01. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029